Tribunal: TJBA
Processo: 8008842-55.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008842-55.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: EMANUEL CAVALCANTE DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal cujo valor cobrado era de R$ 6.822,76, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade retroativa do Tema 1.184 e da Resolução, arguindo violação aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa, da legalidade e da eficiência, além de invocar o interesse público na arrecadação tributária municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais de baixo valor ajuizadas antes de sua edição e ainda em curso; (ii) estabelecer se a ausência de lei municipal fixando valor mínimo próprio para ajuizamento e a não comprovação de prévias medidas extrajudiciais legitimam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou tese vinculante em sede de repercussão geral reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de: (a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (b) protesto do título, salvo comprovado motivo de eficiência administrativa. 4. A eficácia vinculante do precedente firmado em repercussão geral impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 927, III, do CPC, afastando a arguição de irretroatividade, uma vez que o que se impõe é a aplicação do direito vigente ao tempo do julgamento, e não a retroação de norma a ato jurídico perfeito. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, instrumento normativo derivado e complementar ao Tema 1.184, fixou em R$ 10.000,00 o patamar objetivo para caracterização de execução fiscal de baixo valor, estabelecendo como critério de aferição o valor do crédito na data do ajuizamento, e condicionou o prosseguimento da ação à comprovação das medidas extrajudiciais prévias. 6. No caso concreto, o valor executado de R$ 6.822,76 era inferior ao patamar de R$ 10.000,00 já ao tempo do ajuizamento; não foi comprovada lei municipal estabelecendo valor mínimo diverso, conforme exige o art. 376 do CPC para afastamento do paradigma do CNJ; e tampouco foram demonstradas a tentativa de conciliação, a adoção de solução administrativa ou o protesto do título. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024 não é ato normativo isolado desprovido de força vinculante, mas instrumento derivado da tese obrigatória fixada pelo STF no Tema 1.184, possuindo eficácia normativa suficiente para balizar a atuação dos órgãos do Poder Judiciário na condução de execuções fiscais de baixo valor. 8. O IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8 do TJBA), invocado pelo agravante, foi firmado em contexto normativo diverso — relativo a município que possuía lei própria fixando valor mínimo para ajuizamento —, sendo inaplicável ao presente caso, em que tal legislação municipal não foi demonstrada. 9. As considerações genéricas sobre a importância da arrecadação municipal não infirmam a decisão agravada, pois o que se examina não é a validade do crédito tributário, mas o cumprimento das condições impostas pelo ordenamento para utilização eficiente e proporcional da via judicial, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 10. A extinção por ausência de interesse de agir não implica extinção definitiva do crédito tributário, sendo preservada a possibilidade de nova propositura da execução fiscal caso sejam localizados bens do executado, desde que não consumada a prescrição, nos termos do art. 1º, §3º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184 (RE 1.355.208/SC) e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, independentemente da data de ajuizamento, por força do art. 927, III, do CPC. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando o valor do crédito na data do ajuizamento for inferior a R$ 10.000,00 e não comprovadas as prévias tentativas de conciliação, solução administrativa ou protesto do título. 3. A ausência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal sujeita o ente público ao paradigma objetivo estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, sem que a extinção importe em extinção do próprio crédito tributário. --- Dispositivos relevantes citados: Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988; arts. 376, 927, III, e 932, IV e V, do CPC/2015; art. 1º, §§1º e 3º, arts. 2º e 3º, da Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 8051553342020 8050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2025; TJBA, Apelação nº 0138263532007 8050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 08.07.2025; TJBA, Apelação nº 0776344752014 8050001, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 26.09.2025; TJBA, IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8008842-55.2022.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que é Agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Agravado EMANUEL CAVALCANTE DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema